Tribunal: STF
Processo: RE 281241
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
EMENTA: - URPs de abril e de maio de 1988.
     - A jurisprudência desta Corte só reconheceu direito adquirido,
quanto às URPs de abril e maio de 1988, aos 7/30 (sete trinta avos)
referentes aos meses de abril e maio não cumulativamente.
     Recurso extraordinário conhecido e provido.